Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717614-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CANTINA GRATINATA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REQUERIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada pela autora CANTINA GRATINATA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, tendo por objeto a concessão de tutela de urgência recursal à apelação (id 71484269) por ela interposta em face da sentença, proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer e indenizatória no 0712869-08.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face do indeferimento de plano da inicial por descumprimento da ordem de emenda, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 320 e 485, inciso I, todos do CPC. A peticionante expõe, em síntese, que almeja o efeito suspensivo ativo em caráter antecedente à distribuição da apelação, com fulcro no artigo 1.012, § 4o, do CPC. Narra que ingressou com a lide originária, com pedido de tutela urgência, objetivando o imediato fornecimento de água para a sua sede, haja vista que que o serviço se encontra desligado desde antes do início de suas operações, em 08.01.2025, em razão da suposta existência de débitos em aberto junto à CAESB referentes a períodos anteriores de outra devedora. Afirma que o juízo a quo determinou a emenda da inicial para, dentre outros pontos, apresentar informações acerca do nome do devedor das faturas em aberto, dos respectivos períodos e do valor da dívida. Sustenta que diligenciou junto à CAESB visando a obter os dados exigidos pela decisão supracitada, pelo canal de atendimento telefônico, mas foi comunicada que essas informações estão acobertadas pela Lei Geral de Proteção de Dados e de que não seria possível o seu fornecimento, conforme informou na petição de Id no 231585484 – origem. Aduz que o indeferimento da inicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos mínimos para propositura da ação, além de que os documentos exigidos são dispensáveis. Assevera ainda que o juízo a quo lhe atribuiu um ônus impossível de ser cumprido, qual seja, de carrear aos autos informações sobre os débitos em aberto de terceiros, assim como as informações exigidas nesse momento processual são prescindíveis, já que a ré quando citada terá totais condições de esclarecer esses fatos. Ressalta que o seu contrato social demonstra que foi constituída em 8.1.2025 e possui em seu quadro social, única e exclusivamente Vitor Marçal Lima, que jamais exerceu qualquer outra atividade ou manteve sociedade com operação no endereço cujo fornecimento de água foi negado. Desse modo, defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando a probabilidade do provimento da apelação e/ou a relevância da fundamentação consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, tendo em vista que atua no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral e o consumo de água é questão essencial para a preservação da sua atividade econômica, bem como inexistirá qualquer dano inverso. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, para determinar à ré que realize o início do fornecimento de água para a sede da requerente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado não inferior a R$ 5.000,00, a fim de que se viabilize a continuidade do serviço por ela prestado até a resolução da presente demanda. Brevemente relatado. Decido. De início, destaque-se o cabimento da presente petição, uma vez que incumbe ao relator, em regra, apreciar o pedido de tutela provisória ou o efeito suspensivo no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inteligência dos artigos 300, 932, inciso II, e 1.012, §3o, do CPC. Dito isso, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela peticionante refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Na hipótese sob julgamento, evidencia-se a relevância da matéria e a probabilidade do provimento da apelação, uma vez que, a priori, a inicial se encontra carreada com os documentos mínimos suficientes ao processamento do feito, quais sejam: o pedido administrativo de alteração de titularidade e reativação do serviços de abastecimento de água e de esgoto (id 229022541 - origem), o contrato de locação do imóvel (id 231371147 - origem), a negativa da ré sob o argumento genérico de suposta ausência de “comprovação de que não há vínculo do atual responsável financeiro com o responsável financeiro anterior que possui débitos junto a Companhia” (id 229022544 - origem) e o contrato social (id 229022539 – origem). Nesse diapasão, em primeira vista, a determinação de emenda à inicial pelo juízo a quo atinente as informações da dívida de consumo de água/esgoto do inquilino anterior são prescindíveis ao processamento do feito, aliás tais questões podem ser facilmente apresentadas oportunamente pela ré na sua peça de defesa, não se revelando, em tese, um defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito. Outrossim, vislumbra-se iminente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o serviço de abastecimento de água e esgoto é imprescindível ao funcionamento da empresa autora, à luz dos princípios da continuidade e preservação da pessoa jurídica, sem descuidar aos inúmeros empregos diretos e indiretos que serão afetados, em observância à função social. Se não bastasse, inexiste qualquer perigo de dano inverso, pois caso seja negado provimento ao recurso ou julgado improcedente o pedido, poderá a empresa efetuar o corte do serviço que entender necessário em observância às normas aplicáveis ao caso e cobrar os débitos em aberto com todos os seus encargos acessórios, inclusive sem prejuízo do recebimento das faturas que serão geradas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar que ré reative o fornecimento de água/esgoto para a sede da autora na SHCS CL, Quadra 409, Bloco C, Loja 06, Asa Sul, Brasília - DF, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora